Tribunal: TJDFT
Processo: 0735781-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc... Desconsidere-se a petição de id. 67550893, em razão da notícia de peticionamento equivocado. Aguarde-se o transcurso do prazo, conforme decisão de id. 67290144. I. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator